Tribunal: STF
Processo: AP 1774
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-06
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ROBERTO CARLOS RODRIGUES ANTÔNIO (CPF nº 013.880.991-79), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), imputando-lhe a a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Concedi liberdade provisória a ROBERTO CARLOS RODRIGUES ANTÔNIO, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 16/6/2025, a defesa do réu ROBERTO CARLOS RODRIGUES ANTÔNIO apresentou manifestação requerendo autorização para alterar o horário e o endereço da igreja que frequenta aos domingos, a fim de participar dos cultos “das 08h às 10:30, ainda na mesma Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missões de Mato Grosso, agora localizada na Avenida dos Carvalhos, n° 540, Jardim das Itaúbas, Sinop/MT” (eDoc. 138).



    Além disso, apresentou declaração do pastor Silvano da Costa confirmando o horário e o endereço de realização dos cultos (eDoc. 140).



    O processo foi julgado em Sessão Virtual de 13/6/2025 a 24/6/2025 pelo Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O Tribunal, por maioria, julgou procedente a ação penal para condenar o réu ROBERTO CARLOS RODRIGUES ANTÔNIO, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos, consistente em: (1.1) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; (1.2) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução; (1.3) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena; (1.4) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena; (1.5) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado; (1.6) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente; (2) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais); (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985 (eDoc. 142).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em 05/11/2023, deferi parcialmente o requerimento formulado por por ROBERTO CARLOS RODRIGUES ANTÔNIO (CPF nº  013.880.991-79), autorizando que pudesse frequentar aos cultos realizados na Igreja que congrega, Assembleia de Deus Missões de Mato Grosso, localizada na Rua das Pitangueiras, n° 720, Centro, Sinop/MT, no domingo de manhã na escola dominical das 08:30 às 10:30 horas (PET 10.820).



    Entretanto, considerando a modificação do horário e local da igreja frequentada pelo réu, é razoável e adequado autorizar o requerente a participar da escola dominical, em novo local e horário.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO O REQUERIMENTO formulado por ROBERTO CARLOS RODRIGUES ANTÔNIO, CPF nº 216.487.468-45, para AUTORIZAR o seu deslocamento para frequentar a escola dominical aos domingos, entre às 8h00min e 10h30, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missões de Mato Grosso, agora localizada na Avenida dos Carvalhos, n° 540, Jardim das Itaúbas, Sinop/MT.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Oficie-se ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, com cópia da presente decisão, para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente